Tribunal: STF
Processo: HC 215015
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Tereza em favor de Jefferson de Oliveira Nunes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 737.617/SP.



    Inicio pelo relatório do ato coator:



    “Infere-se dos autos que o paciente foi condenado a pena de 25 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de diversos crimes, em especial o art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas).



    A defesa sustenta que como o delito do art. 35 da norma citada não é hediondo, nem equiparado, o percentual de cumprimento da pena para progressão de regime a ser aplicado no caso concreto é menor do que o patamar de 2/3 estabelecido pelo Tribunal Estadual.



    Deste modo, requer, em liminar, que seja estabelecida à fração de cumprimento da pena para a progressão de regime dos crimes comuns, e o reestabelecimento da liberdade condicional do paciente”. (eDOC 7, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que, após obter o livramento condicional por ter cumprido metade da pena, o Tribunal de Justiça deu provimento a agravo em execução do Ministério Público para revogá-lo, com expedição de mandado de recaptura. (p. 3)



    Afirma que “o parágrafo único, do art. 44, da Lei 11.343/06, é inconstitucional ao incluir o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), e demais artigos, exceto o art. 33 desta Lei, no rol dos crimes que dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, visto que os demais crimes são crimes comuns”. (p. 6)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados ao Superior Tribunal de Justiça.



    Foi interposto recurso interno contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu provimento a agravo em execução contrário ao réu.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da decisão impugnada:



    “Dessa forma, constata-se que o julgado atacado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que o crime de associação para o tráfico não é considerado hediondo ou equiparado, contudo o art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006 estabelece prazo mais rigoroso para a concessão de livramento condicional, qual seja, 2/3 do cumprimento da pena, vedando a sua concessão ao reincidente específico”. (eDOC 7, p. 2)



    Percebe-se que o decidido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, como se deduz dos seguintes precedentes:



    “Execução Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico. Prazo para o livramento condicional. 1. O requisito objetivo do livramento condicional (2/3) para o caso de condenação por associação para o tráfico decorre de previsão expressa do art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006. Orientação que também foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 118.213, rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o provimento do recurso. 3. Agravo regimental não provido”. (RHC 133.938 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.8.2017)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 3 . O Tribunal a quo, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 44 da Lei de Drogas (necessidade de cumprimento de 2/3 da pena para concessão de livramento condicional), afastou sua aplicação, sem observar o disposto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante n. 10. 4. Violação ao princípio da reserva de plenário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 17.411 AgR, de minha relatoria , Tribunal Pleno, DJe 4.8.2014)



    Assim, não se tratando de decisão contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente